Tribunal: TJBA
Processo: 8064679-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064679-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CALIANE CRISTINA COUTINHO DE SOUZA Advogado(s): SAMUEL NUNES DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MORTE VIOLENTA OU SUSPEITA. MERA ALEGAÇÃO DE ÓBITO SEM ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXISTÊNCIA DE LITÍGIO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caliane Cristina Coutinho de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Governador Mangabeira, que, nos autos de ação cautelar de produção antecipada de prova, indeferiu pedido de exumação do corpo de Matilde Araújo Coutinho, falecida em 10/01/2022. A agravante sustenta que o óbito foi registrado como “sem assistência médica”, inexistindo exame necroscópico capaz de esclarecer a causa mortis, além de apontar a existência de conflito patrimonial com o declarante do óbito. O juízo de origem entendeu inexistirem indícios concretos de morte violenta ou suspeita que justifiquem a medida excepcional, destacando a presunção de veracidade do atestado de óbito e a necessidade de resguardar a dignidade da pessoa humana após a morte. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes que justifiquem o deferimento da produção antecipada de prova consistente na exumação de cadáver, com a finalidade de esclarecer a causa da morte, diante da alegação de ausência de assistência médica no momento do óbito e de conflito patrimonial entre os interessados. III. Razões de decidir 3. A exumação de cadáver constitui medida excepcional, que implica intervenção na integridade do corpo sepultado e somente se justifica diante da existência de indícios concretos de morte violenta, suspeita de crime ou absoluta imprescindibilidade da prova para a elucidação de fatos relevantes. 4. A simples ausência de assistência médica no momento do óbito, bem como a classificação da causa da morte como “óbito sem assistência médica”, não caracteriza irregularidade ou suspeita de crime, sendo terminologia admitida pela regulamentação do Conselho Federal de Medicina para localidades sem serviço de verificação de óbitos. 5. A existência de litígio patrimonial entre herdeiros ou interessados não constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar medida invasiva como a exumação, sobretudo quando inexistem elementos técnicos ou indícios concretos que apontem para morte suspeita. 6. Alegações baseadas em conjecturas ou suposições não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do atestado de óbito emitido por profissional habilitado, tampouco para justificar providência que afeta a dignidade da pessoa humana após a morte. 7. Ausentes, portanto, os requisitos que demonstrem a imprescindibilidade da prova pericial pretendida, revela-se correta a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A exumação de cadáver constitui medida excepcional e somente pode ser autorizada quando demonstrados indícios concretos de morte violenta, suspeita de crime ou absoluta imprescindibilidade da prova para a elucidação dos fatos. 2. A ausência de assistência médica no momento do óbito e a existência de litígio patrimonial entre interessados, desacompanhadas de elementos técnicos ou indícios de irregularidade, não justificam a realização de exumação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064679-81.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CALIANE CRISTINA COUTINHO DE SOUZA, e, Agravado, MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça